Tribunal: TJSP
Processo: 1019839-16.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019839-16.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
MARCIO BATISTA DE SOUSA e CARLA CRISTINA BUSSAB, é embargada VERA
LUCIA ROMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019839-16.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 35395
2
Comarca: CAMPINAS – 10a VARA CÍVEL
Embargantes: MARCIO BATISTA DE SOUSA E OUTRO
Embargada: VERA LUCIA ROMA
VOTO No 35.395
Inexistência de contradição ou obscuridade.
Embargos declaratórios rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 2068/2073, que deu provimento
ao recurso de apelação da requerida e julgou prejudicado o dos autores, opõem os
requerentes embargos declaratórios.
Alegam os embargantes, em síntese, que o dispositivo
aplicável à avaliação da prova testemunhal é o p. ún. do art. 227 do CC, e não o
caput de referido artigo, na medida em que é confessada por escrito a existência do
contrato de honorários, divergindo as partes somente com relação à existência da
cláusula ad exitum. Afirmam que há omissão quanto ao pedido de arbitramento de
honorários, contraprestação devida pela atuação dos embargantes em favor da
embargada. Por isso, requer o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos
infringentes, e para fins de prequestionamento.
É o relatório.
O v. acórdão não contém erro material, obscuridade,
contradição ou omissão, únicas hipóteses de cabimento de embargos declaratórios
(art. 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015).
De início, oportuno assinalar que a contradição que autoriza
oposição de embargos declaratórios é a contradição interna, isto é, aquela
contradição entre proposições do próprio julgado. A contradição externa, entre o
julgado e a prova, entre o julgado e as razões da parte, entre o julgado e a lei, a
doutrina, a jurisprudência, a opinião pública ou privada, nada disso dá ensejo a
embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019839-16.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 35395
3
In casu, a decisão embargada dirimiu, de forma clara e
coerente, as questões suscitadas pela parte em suas razões recursais,
fundamentando suas conclusões. Esclareceu as peculiaridades do caso concreto
que desautorizavam o reconhecimento da existência da cláusula ad exitum com
base em prova exclusivamente testemunhal, nos termos do art. 227, caput, do
Código Civil.
Observe-se, por oportuno, ser inaplicável à hipótese discutida o
§1o do artigo mencionado, na medida em que o fato que se pretende provar não é a
existência de contrato de prestação de serviços advocatícios, circunstância
reconhecida pela requerida, mas a existência da suposta cláusula ad exitum de 20%
do proveito econômico, do que não há qualquer indício nos elementos trazidos aos
autos.
Por sua vez, observe-se que o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais mencionados pelas
partes, bastando consignar as razões que entende suficientes para proferir sua
decisão. A propósito, o E. Superior Tribunal de Justiça já expressou o entendimento
de que “o órgão jurisdicional, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (1a T., AI 169.073-SP, AgRg, Rel. Min.
JOSÉ DELGADO, j. 04.06.1998, DJU 17.08.1998, p. 44).
De todo modo, no caso vertente, observa-se de atenta leitura
dos pedidos elencados na exordial a ausência de pedido de arbitramento, limitando-
se os autores a postular a condenação ao pagamento dos honorários contratuais
nos termos do contrato. In verbis:
Condenar a Demandada a pagar a quantia equivalente ao percentual
ajustado de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico que
vier a obter na ação de reconhecimento já mencionada nestes autos,
repita-se que a requerida somente irá obter a satisfação em
consequência da atuação dos profissionais peticionantes no
Processo no 00653760420088260114 e 3023037-03.2013.8.26.0114
em tramite perante a 3a Vara de Família dessa Comarca com
correção monetária a partir da data do efetivo recebimento do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019839-16.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 35395
4
pela requerida e com juros moratórios a partir da data da citação
nesta ação de arbitramento. (fls. 12/13)
O deferimento do pedido de arbitramento, nesse contexto,
resultaria em pronunciamento judicial nulo, por desbordar os limites objetivos do
pedido.
A discordância dos embargantes em relação ao entendimento
adotado por esta E. Corte ou à valoração da prova não equivale à negativa de
jurisdição, nem implica obscuridade, contradição ou omissão do julgado.
Por essa razão, não há falar em omissão ou afronta a
dispositivos legais, até porque, como se sabe, o prequestionamento que viabiliza o
acesso às instâncias extraordinária e especial é temático, não numérico.
Se a parte entende que houve afronta à lei ou a Constituição
Federal, cabe a ela manejar, conforme o caso, Recurso Especial ou Extraordinário
(arts. 105, III, “a”, e 102, III, “a”, da CF), e não embargos de declaração, os quais
têm suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 1.022, incs. I, II e
III, do CPC/2015.
O que os embargantes pretendem, portanto, é o reexame da
questão decidida e, consequentemente, nova decisão, o que é incabível em sede de
embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator